Tribunal: TJPA
Processo: 0001337-46.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001337-46.2019.8.14.0049

APELANTE: DIEGO DO ROSARIO FREIRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Apelação criminal. Furto simples. Art. 155,
caput
, do CPB. Prescrição retroativa. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de furto simples.

II. Questão em discussão
2. A defesa pleiteia a absolvição do apelante em razão da insuficiência de provas.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, por tratar-se de matéria de ordem pública. A pena aplicada ao réu é de 01 (um) ano de reclusão e o prazo prescricional aplicável, conforme o art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos. Assim, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória transcorreu lapso superior ao prazo prescricional, configurando-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

4. Apelo prejudicado. Extinção da punibilidade declarada de ofício.

Tese de julgamento
: 1. "Verificada a ocorrência da prescrição retroativa, declara-se extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e julgar prejudicado o mérito, declarando, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Diego do Rosário Freire
(nascido em
15/10/1993
) em face de sentença proferida em
03/09/2024
(doc. ID 26141881), pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CPB (
furto simples
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 26141807)

que:

“Em data de
13 de fevereiro de 2019
, por volta das 15h35min, neste município,
a vítima Lorena de Nazaré dos Reis Silva Gomes, encontrava-se dentro de um ônibus, que faz a linha Vigia/Belém, quando teve seu Aparelho de Telefonia Celular da marca Samsung S8 Plus, cor preta, subtraído
.

Na ocasião, um homem identificado posteriormente como o ora denunciado, entrou no coletivo vendendo bombons e, nesse momento, a vítima estava sentada em uma das poltronas escutando música através do fone de ouvido, enquanto seu Aparelho de Telefonia Celular estava guardado dentro de sua mochila.

Ocorre que, num dado momento a música parou de tocar, razão pela qual a vítima resolveu verificar o motivo, foi quando percebeu que o referido objeto não estava mais dentro da mochila. Ato contínuo, um homem com as seguintes características: alto, magro, com tatuagem no braço, trajando uma calça jeans e uma camiseta de cor roxa, posteriormente identificado como o ora denunciado, o qual estava próximo da vítima, saiu apressadamente do coletivo.

A vítima entrou em contato com seu namorado,
que por meio de rastreamento, informou a localização do Aparelho Celular furtado
.

A vítima informou os policiais militares acerca dos fatos, tendo estes diligenciado até o local indicado pelo rastreador do Smartfone,
ocasião em que encontraram o ora denunciado em posse do Aparelho de Telefonia Celular subtraído da vítima
, tendo ele oferecido resistência ao ser conduzido para a Delegacia de Polícia de Santa Izabel do Pará, bem como nas dependências desta”.

Em
razões recursais
(doc. ID 26141910), a defesa requer a
absolvição
do apelante, por
insuficiência de provas à condenação
, já que a sentença se baseou
exclusivamente na palavra da vítima que não soube informar a dinâmica dos fatos, destacando que os policiais militares não testemunharam a ação criminosa
, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 26141914), o digno representante ministerial sustenta que seja
conhecido e provido o recurso para extinguir a punibilidade do acusado pela prescrição retroativa
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e, de ofício, pela extinção da punibilidade do acusado, pelo reconhecimento da prescrição retroativa
(parecer, doc. ID 26470626).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção, de ofício, da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 26141910), suscita a
absolvição
do apelante pela
insuficiência probatória
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (furto simples – art. 155,
caput
, do CPB)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por se tratar de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, em que pese a defesa do réu não ter se insurgido quanto a questão, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, seria de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (03/09/2024)
, doc. ID 26141881,
e a data do recebimento da denúncia (07/03/2019)
, doc. ID 26141808,
já se passaram 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo prescrito em 06/03/2023
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
julgo prejudicado o seu mérito
, declarando,
de ofício, extinta a punibilidade de Diego do Rosário Freire
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025